Tribunal: TJDFT
Processo: 0748454-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. NÃO É DECISÃO DE MÉRITO E NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES § 2o DO ART. 966 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 968, § 3o, do CPC/2015 , que a petição inicial da ação rescisória pode ser indeferida nos casos do art. 330 da referida lei processual.
2. Somente as decisões de mérito transitadas em julgado estão sujeitas a rescisão, não se admitindo que a ação que visa desconstituir a coisa julgada seja utilizada com escopo recursal ou para reforma de decisão interlocutória.
3. Não se admite a ação rescisória contra a decisão que determinou a penhora em ação de cumprimento de sentença, porquanto não se enquadra dentre os atos judiciais que resolvem o mérito (art. 487 do CPC) e nem dentre as hipóteses taxativamente previstas § 2o do art. 966, as quais estabelecem quais as decisões sem méritos podem ser rescindidas.
4. Agravo Interno desprovido.